Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701066-70.2020.8.07.9000 RECORRENTE: PRAXEDES ALVES DE MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto por PRAXEDES ALVES DE MOURA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA no ID no 26529866. Em seguida, intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso extraordinário. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007